Tribunal: TJDFT
Processo: 0739434-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. ART. 525, CPC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ART. 80, CPC. EXCLUSÃO.
1. A planilha de cálculos apresentada pelo agravante não é apta a comprovar o alegado excesso na execução porque não indica os percentuais de reajuste utilizados, além de apresentar divergência quanto aos valores pagos no período de 04/21 a 05/22.
2. Ao alegar excesso de execução, o devedor deve observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC).
3. Por não vislumbrar o nítido caráter protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que poderá ser efetivado na hipótese de reiteração dos argumentos já refutados.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.